Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721369-66.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento de empresa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da penhora sobre faturamento empresarial, à luz do art. 866 do CPC, considerando os requisitos cumulativos exigidos para sua efetivação e a necessidade de satisfação do crédito em prazo razoável. III. Razões de Decidir 3. A penhora sobre faturamento é medida excepcional e deve atender cumulativamente aos requisitos do art. 866 do CPC: (i) inexistência de bens suficientes, (ii) fixação de percentual que permita a quitação em tempo razoável sem inviabilizar a atividade empresarial; e (iii) nomeação de administrador. 4. No caso, verifica-se que as diligências realizadas pelo exequente, em busca de bens, foram poucas, que há diversas diligências ainda possíveis de serem realizadas e que não há qualquer indício seguro acerca da inexistência dos bens classificados em posição superior. IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 6. Tese de julgamento: Embora não seja exigido o exaurimento absoluto de todas as buscas de bens penhoráveis, para fins de deferimento da penhora de faturamento da empresa, deve a parte demonstrar a adoção infrutífera de diligências em busca de bens penhoráveis que antecedam a penhora sobre faturamento, no rol de bens penhoráveis estabelecido pelo CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 866. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1545817/SP; TJDFT, Acórdãos 1938494, 1429959 e 1427721 O recorrente alega violação ao artigo 866 do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora do faturamento não exige o esgotamento absoluto de diligências, bastando a inexistência de bens preferenciais ou sua difícil alienação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 866 do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, verifica-se que as diligências realizadas pelo DISTRITO FEDERAL, em busca de bens, foram poucas, que há diversas diligências ainda possíveis e que não há qualquer indício seguro acerca da inexistência dos bens classificados em posição superior". (ID 74904453). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021